Tribunal: TJSP
Processo: 1515479-24.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇAO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2013 e 2014 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal – Descabimento - Execução ajuizada em 23.01.2016 em face de quem não era mais titular do domínio do imóvel – Devedor indicado na CDA que vendeu o imóvel em 30.01.1989, mediante registro de venda

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇAO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2013 e 2014 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal – Descabimento - Execução ajuizada em 23.01.2016 em face de quem não era mais titular do domínio do imóvel – Devedor indicado na CDA que vendeu o imóvel em 30.01.1989, mediante registro de venda e compra, a afastar o entendimento adotado no julgamento do Tema 122 pelo STJ - Ilegitimidade passiva devidamente reconhecida, com impossibilidade de substituição do polo passivo, ante o entendimento contido na Súmula 392 do STJ – Verba honorária fixada de acordo com o disposto no artigo 85, § 3o do CPC - Sentença mantida – Recurso improvido.